Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-25.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. continuidade delitiva.
O crime de violência contra a mulher no âmbito doméstico exige maior reprovação e resposta efetiva do Estado, sendo relevante para demonstrar a tipicidade da conduta, quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência imposta em processo de conhecimento do acusado, o fato de os relatórios de ocorrência da CIME e a palavra da vítima demonstrarem que o réu se aproximou da casa da ofendida, por duas vezes, em dias consecutivos, configurando o crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
Se o réu praticou dois crimes nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, com a exasperação da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto).
Apelo parcialmente provido.